Tribunal: TJES
Processo: 5038008-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038008-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CAMERON
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora declara no boletim de ocorrência que: “estava voltando do trabalho no moto 99 da serra para vila velha, quando nas proximidades da praia do canto o condutor tentou refazer um trajeto colidiu com um ônibus, com o impacto tive o pé direito com edema grande e com suspeita de rompimento de ligamento”. Informa, ainda, a parte autora que por pouco a roda do ônibus não prensou a sua perna, o que certamente causaria enormes lesões. Requer, ao final, a condenação ao pagamento de. uma indenização por lucro cessante das comissões de R$ 1.500,00/MÊS que deixou de lucrar de SETEMBRO/23 A DEZEMBRO/23, que perfaz a quantia de R$ 6.000,00. Em emenda a inicial, requer ainda a pagar a cota de participação do seu plano de saúde no valor de R$438,21.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos materiais, referente à cota de participação no plano de saúde, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 438,21 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido formulado na inicial referente aos lucros cessantes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

No mérito, a recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que teve o exercício de seu ofício prejudicado. Todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Neste sentido, entendo que caberia à autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a mera alegação unilateral de média mensal de rendimentos não se presta a legitimar a pretensão. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de indenização por lucro cessante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que a parte requerente auferiu o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída ao Requerido. No presente caso, a Autora não apresentou qualquer evidência nesse sentido, não tendo sido apresentados documentos que evidenciassem a natureza do benefício que recebia nem mesmo que deixou de aferi-lo exclusivamente em razão do acidente automobilístico.”

Assim, entendo que deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)